Tribunal: TJBA
Processo: 8003736-21.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003736-21.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IOLANDA SOUZA SETENTA VIANA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MODALIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. PARÂMETRO UTILIZADO COMPATÍVEL COM AS PROVAS DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003736-21.2023.8.05.0113
, em que figuram como embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I e como embargada IOLANDA SOUZA SETENTA VIANA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.